Tribunal: STF
Processo: HC 211010
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.1.2022 por Roberto Serra da Silva Maia, advogado, em benefício de Beatriz Dantas de Barros, contra decisão pela qual, em 28.12.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 715.681, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. O objeto do Habeas Corpus n. 715.681 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5679292-39.2021.8.09.0000 pelo Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau no Tribunal de Justiça de Goiás Silvânio Divino de Alvarenga.



    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 715.681 pelo Superior Tribunal de Justiça, foi aplicada a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Aquela ação tem como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Assevera que a paciente estava “em férias laborais e foi surpreendida com a informação de que teria sido decretada a sua ‘prisão temporária’ face à apuração do crime previsto no art. 157, do Código Penal.



    (…) Ao ter acesso aos autos judiciais objeto do decreto prisional temporário, a paciente constatou que a prisão teria sido deferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde-GO, nos autos judicias eletrônicos n. 5343065-81, basicamente, para o fim de garantir a sua oitiva (interrogatório) no Inquérito Policial n. 22/2021, que tramita perante a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas. (…)



      Ato contínuo, nos autos judiciais incidentais n. 5343065-81, a paciente pleiteou ao Juízo de 1º Grau pela revogação da prisão temporária. No entanto, ao invés de imprimir celeridade ao processamento do feito, o Juízo de 1º Grau postergou a análise do pedido para depois do posicionamento do Parquet, o qual, até o presente momento, não se manifestou sobre o pleito”.



    Sustenta que, em “nenhum momento a paciente teria sido previamente intimada para comparecer à delegacia a fim de ser ouvida (interrogada), muito menos inquirida sobre o fato objeto da apuração policial no Inquérito Policial n. 22/2021, sendo a justificativa básica para o decreto prisional temporário a necessidade de seu interrogatório



    (…) A paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito – do qual, inclusive, se encontra gozando férias até o dia 5.1.2022.



    (...) Já foi deferida e executada busca e apreensão na residência da paciente, com a quebra de sigilo dos dados telemáticos; e o Inquérito Policial objeto do decreto prisional foi em 8.7.2021, ou seja, há mais de 5 meses – tempo hábil para que a autoridade policial colhesse os elementos essenciais à investigação (ausência de contemporaneidade).



    (…) A paciente é mãe de uma criança sob seus cuidados com pouco mais de um ano de idade.



    (...) Em razão da pandemia de Covid-19, cujos efeitos nefastos, sobretudo diante da insalubridade das carceragens, foi editada a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) concessão liminar da ordem para suspender os efeitos da decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde-GO, que decretou a prisão temporária da paciente nos autos judiciais eletrônicos n. 5343065-81, ou possibilitar-lhe o recolhimento domiciliar, até julgamento final do writ, determinando, de todo modo, a imediata expedição do ‘salvo-conduto’.



    (…) No mais, requer a intimação do impetrante da sessão de julgamento do presente habeas corpus e respectivo recurso, pois este pretende apresentar memoriais e proferir sustentação oral; e que, ao final, seja concedida definitivamente a ordem, ex officio, a fim de revogar/relaxar a prisão temporária, ou conceder à paciente a prisão domiciliar, aplicando-lhe ainda, se for o caso, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal”.



    3. Em 12.1.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo as especificidades da tramitação desse feito, especialmente se havia sido cumprida a prisão temporária pelo prazo de cinco dias decretada em desfavor da paciente, se essa prisão subsistiu ao término desse prazo, pela substituição por outro título prisional, e se havia sido analisada a possibilidade de fixação de medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. As informações foram prestadas e os autos vieram conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Anote-se, inicialmente, que o pleito apresentado é de “concessão liminar da ordem para suspender os efeitos da decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde-GO, que decretou a prisão temporária da paciente nos autos judiciais eletrônicos n. 5343065-81, ou possibilitar-lhe o recolhimento domiciliar, até julgamento final do writ, determinando, de todo modo, a imediata expedição do ‘salvo-conduto’.



    A paciente não está preso, por não ter sido encontrada para o cumprimento daquela decisão, vale dizer, está foragida. 



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 715.681, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. O objeto do Habeas Corpus n. 715.681 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5679292-39.2021.8.09.0000 pelo Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau no Tribunal de Justiça de Goiás Silvânio Divino de Alvarenga. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Goiás não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO assentou:



    “Inicialmente, esclarece-se que os autos tiveram origem na Comarca de Nazário – GO, todavia, em razão do crime de roubo ter sido cometido no na cidade de Rio Verde/GO, o Juízo de Nazário declinou da competência determinando a remessa dos autos ao Juízo Criminal da Comarca de Rio Verde/GO, sendo este redistribuído para 2ª Vara Criminal de Rio Verde – GO.



    Com efeito, os autos nº 5343065-81.2021.8.09.0111, trata-se de Representação por Prisão Temporária, busca e apreensão dos celulares dos investigados/autorização de acesso, formulada pela autoridade policial civil, aos 07/07/2021 em desfavor do investigado Ivori José Decesario Filho e da paciente/investigada Beatriz Dantas de Barros, com a finalidade de apurar a suposta prática dos delitos de roubo de carga de bobinas de aço e organização criminosa (mov. 1 – arq. 2).



    O Ministério Público manifestou, em 27/10/2021, favoravelmente aos pleitos, requerendo a: 1) decretação da prisão temporária dos representados IVORI JOSÉ DE CESAREO FILHO e BEATRIZ DANTAS DE BARROS; 2) decretação da busca e apreensão na residência dos representados IVORI JOSÉ DE CESAREO FILHO e BEATRIZ DANTAS DE BARROS, situada na rua Dom Pedro, n. 306, Santos Dumond, Itumbiara/GO; 3) autorização para análise e utilização dos dados armazenados em aparelhos celulares que forem apreendidos no local das buscas ou com os representados (mov. 18).



    Em decisão proferida no dia 3/11/2021, este juízo acolheu a representação formulada, decretou a prisão temporária do investigado Ivori José Decesario Filho e da paciente/investigada Beatriz Dantas de Barros, e ainda, determinou a quebra de dados telemáticos, para fins de autorizar o acesso aos dados dos aparelhos telefônicos (mov. 19).



    A autoridade policial, Dr. Diogo Luiz Barreira Gomes (Delegado de Polícia) requereu, aos 02/12/2021, a dilação de prazo para cumprimento do mandado de prisão, tendo em vista que os investigados se encontravam em lugar incerto (mov. 22).



    Tendo em vista a informação de que o investigado Ivori José Decesario Filho e da paciente/investigada Beatriz Dantas de Barros estavam foragidos, foi determinada a retirada do sigilo dos autos (mov. 23).



    Mandados de Prisão Temporária expedidos em face do investigado Ivori José Decesario Filho (mov. 28 e 30), bem como da paciente/investigada Beatriz Dantas de Barros (mov. 31).



    As defesas técnicas acostaram nos autos mandatos procuratórios (mov. 32 e 33).



    (…) Aos dias 26/01/2022, a defesa técnica da paciente/investigada Beatriz Dantas de Barros pugnou pelo chamamento do feito à ordem, a fim de revogar o mandado de prisão temporária, assim como feito ao (co)investigado Ivori José Decesaro Filho (mov. 60).



    O Ministério Público foi intimado para se manifestar quanto ao pedido de revogação pleiteado pela Defesa da paciente/investigada Beatriz Dantas de Barros, ‘Intimação Expedida On-line para Rio Verde – Promotoria da 2ª Vara Criminal (Referente à Mov. Juntada -> Petição -> Outros – 26/01/2022 11:25:19)’, no prazo de 10 (dez) dias, o qual se findará no dia 07.02.2022 – movimentação nº 61.



    Autos aguardando manifestação do Ministério Público, para posteriormente, ser analisado por este magistrado quanto ao mérito do pedido de revogação da prisão temporária da paciente/investigada Beatriz Dantas de Barros.



    II – DOS AUTOS Nº 5657423-75.2021.8.09.0111



    E ainda, informa que em favor da paciente/investigada Beatriz Dantas de Barros consta os autos nº 5657423-75.2021.8.09.0111, no qual foi requerida a Revogação da Prisão com concessão da prisão domiciliar temporária, aplicando-lhe, se for o caso, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal (mov. 01).



    O Ministério Público requereu o indeferimento do pedido de revogação de prisão temporária de Beatriz Dantas de Barros (mov. 14).



    Pela Defesa da paciente/investigada Beatriz Dantas de Barros, movimentação nº 19, foi requerido o chamamento do feito à ordem para o fim de manifestação quanto a prisão domiciliar e fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Acostado aos autos Decisão Liminar proferida nos autos de Medida Cautelar no Habeas Corpus 211.010 Goiás, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Pacte.(s): Beatriz Dantas de Barros, Impte.(s): Roberto Serra da Silva Maia, Coator(A/S)(Es): Presidente do Superior Tribunal de Justiça (mov. 21 e 24), devidamente prestadas no dia 24.01.2022 (mov. 26), conforme faz prova o Ofício nº 167/2022, expedido em 25.01.2022 (mov. 27).



    Após, em 25.01.2022, os autos foram arquivados”.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a constrição cautelar da liberdade justifica-se pela notícia de a paciente estar foragida, não tendo sido cumprido o mandado de prisão temporária, e pela gravidade concreta do crime apontado, sendo imputada “a suposta prática dos delitos de roubo de carga de bobinas de aço e organização criminosa”. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. 



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório, para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar da paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    Pelas informações prestadas, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO reavaliará a necessidade de manutenção do decreto prisional da paciente quando decidir o pedido de revogação da prisão cautelar apresentado pela defesa. Para o exame desse pedido, aguarda-se a manifestação do Ministério Público de Goiás, com prazo a findar-se em 7.2.2022.



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Goiás haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Goiás não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 5679292-39.2021.8.09.0000, que teve a medida liminar indeferida pelo Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau no Tribunal de Justiça de Goiás Silvânio Divino de Alvarenga.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta ação ao Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau no Tribunal de Justiça de Goiás Silvânio Divino de Alvarenga.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora